Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-67.2012.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - O prazo para a interposição dos embargos de declaração é de 2 (dois) dias, segundo preceitua o art. 619 do CPP. Ultrapassado o prazo legal, inviável o conhecimento do recurso.
II - Embargos não conhecidos.